Tribunal: STF
Processo: HC 241251
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 13.5.2024, por Wilho Amorim Vitório, advogado, em benefício de Gislaine Joana Ribeiro do Nascimento, contra decisão monocrática pela qual, em 30.4.20224, denegada a ordem pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 910.196/SP. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido determinada, pela segunda vez, na Ação Penal n. 1501171-34.2021.8.26.0081, a prisão preventiva da paciente pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Adamantina/SP, em 8.3.2024, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, por descumprimento de medida cautelar fixada anteriormente pela Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 57-59, e-doc. 5).



    A paciente responde, junto com o acusado Thiago Felipe Donadon Petrucci, pela prática do delito de furto mediante fraude (inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal), objeto da ação penal em trâmite naquele juízo. Narrou-se no processo:



    “Consta dos autos que, em 04.09.2021, Roldão Simioni compareceu a agência bancária com o objetivo de efetuar saque, mas teve dois cartões retidos em caixas eletrônicos previamente adulterados. Gislaine, então, se aproximou do ofendido e ofereceu-lhe número falso de central de atendimento bancário. A vítima, no curso da ligação, inadvertidamente forneceu sua senha de acesso e, obtida a informação por furtadores, efetuadas retiradas indevidas no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Checadas as gravações das câmeras de vigilância do local e das redondezas, policiais civis identificaram a atuação da acusada e do corréu Thiago Felipe Donadon Petrucci (fls. 258/261 dos autos de origem).



    Decretada a prisão preventiva da paciente em 01.12.2021, com fundamento na presença dos requisitos legais, na gravidade da conduta, na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, no registro de ação penal em andamento também por furto e na insuficiência de medidas cautelares diversas (fls. 101/107 dos autos de origem).



    Em 17.12.2021, este Relator deferiu a liminar pleiteada no HC nº 2297224-85.2021.8.26.0000 para que Gislaine respondesse ao feito em liberdade até o julgamento definitivo do writ, ocasião em que convalidada a medida e concedida a ordem, em julgamento de sessão permanente e virtual de 26.01.2022. Entendeu-se que, decretada a segregação cautelar quase 03 (três) meses após os fatos, desnecessária se fazia a medida, restando claro que, àquela altura, a liberdade da paciente não representava risco para ordem pública ou para a instrução criminal. Ponderou-se, ainda, o fato de a paciente ser mãe de criança na época com 04 (quatro) anos de idade e de não se tratar de infração praticada mediante emprego de violência ou grave ameaça ou contra os descendentes, o que, por si só, já permitiria a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A, I e II, ambos do Código de Processo Penal, e do decidido no julgamento do HC nº 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal. De todo modo, em face dos elementos constantes dos autos, fixadas as medidas substitutivas previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.



    Por sentença de 06.12.2022, Gislaine foi condenada a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, como incursa no 
art. 155, § 4º, IV, e § 4º-B, c.c. § 4º-C, II, do Código Penal. Facultado o apelo em liberdade (fls. 741/757 do feito originário).



    Os acusados recorreram. Pendente de apreciação os recursos por este E. Tribunal.



    Em 02.03.2024, juntado aos autos ofício com relatório de investigação do processo nº 1500507-26.2024.8.26.0201, em que se apura a prática de crime da mesma espécie, com idêntico modus operandi, supostamente cometido por Gislaine, conforme demonstram as imagens de câmeras de segurança dos fatos ocorridos em 09.01.2024, na cidade de Garça (fls. 1018/1031 do feito de origem).



    Diante do descumprimento da medida prevista no art. 319, IV, do CPP, flagrada a acusada em agência bancária e em hotel da cidade de Garça, como visto das imagens, cerca de 400 km de sua residência, a autoridade apontada como coatora, em 08.03.2024, acolhendo manifestação ministerial, decretou sua prisão preventiva, pendente de cumprimento. Consignou ainda a recente condenação por crime de furto nos autos nº 1501349-92.2020.8.26.0541, em trâmite perante a Comarca de Santa Fé do Sul, mantida por este E. Tribunal 
(fls. 1068/1070 dos autos de origem)” (Relatório do Habeas Corpus n. 2078991-19.2024.8.26.0000 impetrado no Tribunal estadual – fls. 21-23, e-doc. 5 – grifos nossos).



    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2078991-19.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegada a ordem, em 19.4.2024, pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal, em julgado com a seguinte ementa:



    “Habeas corpus. Furto qualificado. Medidas cautelares do art. 319 do CPP. Descumprimento. Nova decretação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Art. 312, § 1º, do estatuto processual. Insuficiência concreta das medidas substitutivas. Paciente progenitora de filha menor. Entendimento do STF no HC 143.641/SP de que possível a prisão preventiva em casos excepcionalíssimos, fundamentados, como na hipótese dos autos. Ordem denegada” 
(fl. 20, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 910.196/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 30.4.2024 (e-doc. 4).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “a paciente estava em liberdade provisória referente processo número 1501171-34.2021.8.26.0081 da 3ª Vara criminal de Adamantina desde 17/dezembro/2021” e “está sendo acusada em fase de investigação conforme Boletim de Ocorrência nº AJ8349/2024 elaborado em 09/janeiro/2024 de um suposto crime de furto ocorrido no dia 09/janeiro/2024 , que será julgado pela Vara Criminal de Garça depois que concluído o IP, sem entrar no mérito, a acusação foi com base no reconhecimento por fotografia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a paciente no mês de janeiro/2024, não compareceu ao cartório, um fato isolado e eventual por ter contraído o Corona Vírus que ficou sabendo no dia 10/01/2024, conforme laudo médico juntado aos autos, destacando também que está em liberdade provisória desde 17/dezembro/2021 e cumpriu todas as exigências para a sua liberdade provisória” (fl. 2, e-doc. 1).



    Entende que, “embora responda por dois processos criminais, todos estão em grau de recurso, dessa forma ela é tecnicamente primária, de acordo com a Constituição Federal de 1988, o Art. 5º, inciso LVII, estabeleceu o princípio da presunção de inocência” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Assevera que “a paciente, possui residência fixa e trabalho lícito (...) [é] mãe solteira de uma menina de 6 anos de idade, considerando que a Paciente vive sozinha com a filha e não possui parentes próximos e que em razão da sua prisão está com uma babá” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta carência dos requisitos autorizadores para decretação da custódia cautelar.



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ante ao exposto, requer a concessão da ordem liminarmente pleiteada com a revogação da prisão preventiva da paciente, 
impondo-lhe a prisão domiciliar e/ou medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, vez que no caso em tela presentes estão os requisitos à sua concessão, ou seja, o fumus boni iuris e periculum in mora. 



    No mérito, espera-se a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem, em definitivo, para, reformando-se a r. decisão vergastada, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, da duração razoável do processo e da presunção da inocência, e aplicar as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP, como medida de JUSTIÇA. Respeitosamente, pede deferimento” (fl. 19, 
e-doc. 1). 



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 210.879, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, 
e-doc. 12).



    Em 18.1.2022, neguei seguimento àquele habeas corpus impetrado por Wilho Amorim Vitorio em benefício de Thiago Felipe Donadon Petrucci, em decisão com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 19.1.2022, trânsito em julgado em 8.2.2022).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem em 2.5.2024. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 8.5.2024 (e-doc. 2).  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    9. Nesta impetração, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos autorizadores da prisão cautelar (fls. 19-24 e 57-59, e-doc. 5). 



    É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, cuja concessão depende do atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    No caso em exame, a referência à criança que depende da paciente não auxilia na análise e na conclusão da pretensão esboçada, pois relataram as instâncias antecedentes que a paciente ausentou-se de sua residência para delinquir, descumprida medida cautelar alternativa à prisão antes concedida, o que a possibilitou responder em liberdade a ação penal objeto do presente habeas corpus. 



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    12. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    No ato apontado coator, afastou-se o alegado constrangimento ilegal, pelos seguintes fundamentos:



    “Pretende a Paciente o reconhecimento de ausência de fundamentação idônea na negativa de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar.



    Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. (...)



    Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, que passou a vigorar com a seguinte redação: (...)



    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos de idade e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.



    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus 
n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Dessarte, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores e bens jurídicos mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.



    Assim, a situação excepcionalíssima da manutenção da mãe em prisão preventiva somente pode ocorrer quando não violar direitos da criança, tendo em vista a força normativa da legislação que regula o tema – Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.



    Na hipótese, verifica-se que se trata de situação excepcionalíssima, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para negar o pedido de substituição da segregação cautelar imposta à paciente pela prisão domiciliar, in verbis:



    ‘No caso dos autos, verificado o descumprimento da medida prevista no art. 319, IV, do estatuto processual, 
conclui-se que a decisão combatida nesta sede não configura injusto constrangimento, pois demonstrada a insuficiência concreta das cautelares substitutivas da prisão.



    Do mesmo modo, presente, o requisito da contemporaneidade por ocasião da nova decretação da medida extrema, diante da alteração significativa do quadro fático.



    Quanto à alegação de que genitora de filha menor, argumento já considerado quando da revogação da custódia cautelar por esta Corte, concedida a liberdade provisória e não cumpridas as medidas diversas da prisão fixadas, tem-se situação excepcionalíssima devidamente fundamentada para a negativa do benefício, conforme ressalva prevista em entendimento do STF no HC coletivo nº 143.641/SP (fl. 22).



    A leitura do excerto transcrito, portanto, permite concluir que, embora a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo Pretório Excelso. 



    Isso porque, conforme se depreende da decisão hostilizada, não obstante já tivesse tido o benefício da liberdade provisória, a Paciente não cumpriu as medidas estabelecidas e voltou a delinquir, tudo a revelar a inviabilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva” (fls. 2-9, e-doc. 4 – grifos nossos).



    No caso, tem-se dos autos que a paciente foi flagrada a quatrocentos quilômetros de distância de sua residência praticando novo furto mediante fraude, delito da mesma natureza, e cometido nos mesmos moldes daquele pelo qual responde na ação penal em curso, em claro descumprimento de medida cautelar prevista no inc. IV do art. 319 do Código de Processo Penal (fls. 19-24, 32-44, 45, 57-59, e-doc. 5). 



    Essas informações já seriam suficientes para configurar situação de risco a menor que não privilegia o princípio do melhor interesse que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), pelo que se revela descabida a concessão de prisão domiciliar no caso apreciado. 



    Não se comprova descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018) e do disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal (HC n. 175.311-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    13. Não há elementos comprobatórios no processo sobre a pretensa ilegalidade que pudessem autorizar a concessão do habeas corpus. As assertivas do impetrante são adversadas pelas informações constantes nos atos judiciais juntados, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa sem prévio exame dos fatos e das circunstâncias que levaram à nova decretação de prisão preventiva da paciente.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora